Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701376-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: LUCIMAR INACIO FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e da Vara Cível do Paranoá (IDs 183091510 e 183232925 do processo n. 0715191-18.2023.8.07.0018) que, respectivamente, nos autos da ação de cobrança movida contra Lucimar Inacio Filho, reconheceram a incompetência absoluta do juízo da Fazenda Pública e determinaram que a agravante promovesse emenda à inicial para recolher as custas iniciais devidas. Pela r. decisão ao ID 183091510 da origem, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu, de ofício, sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, declinando em favor de alguma das Varas Cíveis do domicílio da ré. Distribuído o feito para a Vara Cível do Paranoá, o douto magistrado a quo determinou à autora/agravante o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC. Em suas razões recursais (ID 54992172), a agravante afirma que, como consequência do que foi decidido na ADPF n. 890 do STF, a CAESB goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e fixação do juízo fazendário como competente. Sustenta que o art. 91, do Código de Processo Civil, tratando de matéria que resguarda a organização financeira e a legalidade orçamentária de entes públicos, estende-se à CAESB. Colaciona a agravante julgados deste e. Tribunal que entende corroborarem sua argumentação. Faz menção novamente à ADPF n. 890 para afirmar que esta determinou a observância do regime de precatórios para pagamento das condenações judiciais em seu desfavor. Com isso, acredita estar dispensada da obrigação de antecipação de custas. Alega ter a decisão agravada violado o entendimento exposto na ADPF em questão ao determinar o recolhimento das custas iniciais. Colaciona novos julgados de 1a e 2a instância deste E. Tribunal e da Justiça Trabalhista para reforçar seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, ao final, pleiteia sejam reformadas as decisões agravadas e determinado o julgamento do feito na Vara Fazendária, bem como seja observada a sua prerrogativa de dispensa do adiantamento das custas devidas. Ausente preparo, pois o recurso tem como um de seus objetos justamente o pleito de dispensa do adiantamento das custas. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O objeto do recurso versa a respeito da possibilidade de extensão à agravante das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, como a competência absoluta do Juízo e do benefício de pagamento diferido das despesas dos atos processuais praticados previsto no art. 91 do CPC. No julgamento da ADPF n. 890-DF, o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF[3]) em benefício da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, porquanto se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, sem intuito primário de lucro. Pela pertinência, transcreve-se a ementa do julgado: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) A princípio, a decisão do Pretório Excelso limitou-se a garantir à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB o regime de execução conferido à Fazenda Pública, previsto no art. 100 da CF, porquanto reconheceu se tratar de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Consoante voto do relator, eminente Min. Dias Toffoli, “A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública.” Assim, a análise do precedente vinculante revela que não houve, expressamente, equiparação da CAESB, ora agravante, à Fazenda Pública, a atrair suas prerrogativas, pois versou unicamente sobre a aplicação do regime constitucional de precatórios às condenações judiciais contra a recorrente, de maneira que, em uma cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito vindicado e, consequentemente, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Neste mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso da recorrente, requisito previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, inviável a atribuição do efeito suspensivo invocado. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Por todo o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a agravante para recolher as custas recursais, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.